Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, como incurso nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Nesta oportunidade, pela Petição STF 44.829/2025 (eDoc. 681), o sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, requer seja deferida “autorização para o trabalho externo e estudo”, haja vista ter “cumprido mais de 1/6 da pena”, e entendendo possuir “requisitos subjetivos favoráveis, tais como bom comportamento”. Salienta, ainda, que “o requerente é arrimo de família, portanto precisa trabalhar para sustentar suas filhas, esposa e sua mãe. Vale destacar que o requerente está há mais de 2 (dois) anos no sistema carcerário. Nesse mister, a colônia agrícola não remunera o requerente, mas a carta de emprego acostada nessa peça processual comprova-se que o requerente será remunerado”.



    Requer, assim, o sentenciado:



    “A) Seja concedida a autorização para que o requerente possa estudar e trabalhar externamente durante o período diurno das 5h:30 às 22h:30, tendo amparo legal e positivado conforme o exposto nessa peça processual, com retorno a unidade prisional agrícola de Magé onde se encontra acautelado pelo Estado por todo o exposto conforme disposição legal exposta nessa peça processual



    B) Caso o Nobre Julgador entenda por não conceder o trabalho e estudo juntos, ao menos defira o mais importante que é o trabalho remunerado para o sustento de sua família”.



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido formulado não comporta deferimento, a exemplo do já decidido em 2/4/2025 (eDoc. 676) e em 17/3/2025 (eDoc. 661).



    Em decisão de 17/3/2025, destaquei:



    “(...) o reeducando DANIEL LUCIO DA SILVEIRA não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que não possui um dos requisitos essenciais, qual seja, o comportamento adequado.



    O reeducando, beneficiado pelo Livramento Condicional em 20 de dezembro de 2024, demonstrou comportamento absolutamente INADEQUADO e DESRESPEITOSO em relação à JUSTIÇA, como destaquei em decisões anteriores:



    “LOGO EM SEU PRIMEIRO DIA (…) DESRESPEITO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS, pois – conforme informação prestada pela SEAP/RJ –, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 02h10 horam na madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais” (eDoc. 421). E, ainda, conforme destaquei em decisão datada de 26/12/2024 (eDoc. 437), “em complementação as informações anteriormente prestadas, a SEAP/RJ informou a juízo que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira descumpriu a condição judicial de não se ausentar de sua residência nos sábados, domingos e feriados”. E, por fim, certo é que “a própria Defesa do custodiado confirmou e confessou que DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA desrespeitou mais uma condição judicial imposta na decisão de livramento condicional, uma vez que o sentenciado deveria ter entregue a arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, que está em sua posse, inclusive comprovando a propriedade com a apresentação do Documento de Registro de Aquisição de Arma de Fogo, emitido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 563).



    Logo, o sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA não apresenta o necessário “comportamento adequado” exigido pela Lei de Execuções Penais, como bem ressaltado no parecer da PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA:



    “(...) o seu reingresso no sistema carcerário ocorreu em data recente, após o descumprimento proposital das condições impostas ao seu livramento condicional. Ainda que essas faltas não produzam efeitos sob o regime disciplinar a que ele se encontra internamente submetido, impedem, sobretudo quando se considera a proximidade do fato, que se lhe reconheça, no presente momento, o comportamento adequado ou a própria compatibilidade do benefício com a recente reversão do seu status e, portanto, com os objetivos da sua pena”.”



    Observe-se, inclusive, relativamente ao caso concreto, que o sentenciado se encontra recolhido a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, qual seja, a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (eDoc. 619), assim como exerce atividade laborativa e educacional (cursos profissionalizantes e leitura) no local (eDoc. 675, fls. 4/6), de modo que os objetivos ressocializadores da pena privativa de liberdade se fazer integralmente presentes.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido da defesa de concessão de autorização de trabalho e estudo externos.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intimem-se o sentenciado e sua defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente